Tribunal: TJBA
Processo: 8034176-50.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8034176-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por empresa do setor industrial contra acórdão que, em sede de remessa necessária, reformou sentença concessiva parcial de mandado de segurança para denegar a segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo, de vedação à concessão judicial de moratória sem lei específica e da natureza indireta do ICMS. A embargante aponta erro material, omissão e contradição, com pedido de efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ou omissão ao tratar como genéricas as provas documentais acostadas à inicial, relativas às dificuldades financeiras da empresa; e (ii) saber se há contradição interna no julgado ao negar à embargante o mesmo tratamento diferenciado que os entes federativos obtiveram nas ACOs nº 3.363 e nº 3.365 perante o STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não constituem via de revisão do mérito nem de reapreciação do conjunto probatório com resultado diverso.

4 - O magistrado não está obrigado a rebater cada argumento suscitado pelas partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação adequada à solução da controvérsia, conforme Tema 339 da Repercussão Geral do STF (AI 791.292 QO-RG).

5 - Inexiste erro material ou omissão. O acórdão embargado apreciou expressamente os documentos juntados — contratos de financiamento e demonstrativos de faturamento —, concluindo, de forma fundamentada, pela sua insuficiência probatória para caracterizar direito líquido e certo na estreita via do mandado de segurança. A insurgência da embargante traduz inconformismo com o resultado, não vício integrativo.

6 - Inexiste contradição. O acórdão examinou os precedentes das ACOs nº 3.363 e nº 3.365 do STF e afastou sua aplicação analógica com fundamento nas distinções estruturais entre as hipóteses: aquelas decisões versaram sobre contratos de dívida pública entre entes federativos e foram condicionadas à aplicação dos recursos no combate à pandemia, ao passo que a presente demanda envolve obrigação tributária de contribuinte privado, sem qualquer condicionante assemelhada.

7 - A discordância da parte quanto à valoração das provas e à ratio decidendi adotada não configura contradição para fins de embargos de declaração.

8 - Ausente qualquer vício integrativo real, descabe a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8034176-50.2020.8.05.0001
, sendo parte Embargante
RECONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
e parte Embargada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITAR
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente